Tribunal: TJES
Processo: 5005417-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005417-10.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
AGRAVADA: BARBARA BRAZ RODRIGUES CASTRO
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E
PROCESS
UAL
CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

– DECRETO-LEI N.º 911/1969 – PURGA
ÇÃO

D
A MORA –
PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO
–
MULTA COMINATÓRIA – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –

RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE
.

1. O Decreto-Lei n.º 911/1969, que disciplina a ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, dispõe que, deferida a medida liminar, poderá o devedor pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, sem o que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidar-se-ão no patrimônio do credor fiduciário.

2. Diante da garantia constitucional de tratamento isonômico das partes, conferindo-lhes paridade de armas, prestigiada no artigo 7º do Código de Processo Civil, o prazo para a restituição do veículo apreendido deve ser compatível com aquele concedido ao devedor para a purgação da mora. Precedente.

3. Não se afigura desarrazoada ou desproporcional a multa cominatória fixada em R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento da ordem de devolução do bem.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. contra decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Gabriel da Palha, que, nos autos da ação de busca e apreensão tombada sob o n.º 5000511-36.2024.8.08.0045, aforada em desfavor de BARBARA BRAZ RODRIGUES CASTRO, reconheceu o pagamento integral da dívida perseguida na origem e impôs à requerente, ora Agravante, a imediata devolução do veículo previamente apreendido, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) (id 8166477).

Em seu arrazoado recursal (id 8166476), a Agravante aduz, em abreviada síntese, que
(i)
o prazo fixado para o cumprimento da ordem judicial aqui impugnada é
“exíguo e muito rígido”
; e que
(ii)
a multa cominatória estipulada na origem é
“altíssima e totalmente inadequada ao caso”
.

Por considerar presentes os requisitos que autorizam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugna a Agravante pela atribuição de efeito suspensivo à insurgência em apreço
“para que seja devidamente cumprida a liminar de Busca e Apreensão”
(id 8166476, p. 08).

Protesta, no mérito, pelo provimento do recurso
“para a reforma da r. decisão dos autos, que fixou prazo e multa diária para a restituição do veículo, acolhendo e determinando a exclusão da multa prevista”
(id 8166476, p. 09).

O pleito liminar deduzido nesta instância revisora foi parcialmente deferido em decisão de id 9437418, por intermédio da qual o prazo para a restituição do veículo apreendido foi ampliado para 5 (cinco) dias.

A Agravante, então, apresentou o correlato termo de devolução no id 9578628.

Conquanto intimada, a Agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para oferecimento de suas contrarrazões.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. contra decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Gabriel da Palha, que, nos autos da ação de busca e apreensão tombada sob o n.º 5000511-36.2024.8.08.0045, aforada em desfavor de BARBARA BRAZ RODRIGUES CASTRO, reconheceu o pagamento integral da dívida perseguida na origem e impôs à requerente, ora Agravante, a imediata devolução do veículo previamente apreendido, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) (id 8166477).

Em seu arrazoado recursal (id 8166476), a Agravante aduz, em abreviada síntese, que
(i)
o prazo fixado para o cumprimento da ordem judicial aqui impugnada é
“exíguo e muito rígido”
; e que
(ii)
a multa cominatória estipulada na origem é
“altíssima e totalmente inadequada ao caso”
.

Por considerar presentes os requisitos que autorizam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugna a Agravante pela atribuição de efeito suspensivo à insurgência em apreço
“para que seja devidamente cumprida a liminar de Busca e Apreensão”
(id 8166476, p. 08).

Protesta, no mérito, pelo provimento do recurso
“para a reforma da r. decisão dos autos, que fixou prazo e multa diária para a restituição do veículo, acolhendo e determinando a exclusão da multa prevista”
(id 8166476, p. 09).

O pleito liminar deduzido nesta instância revisora foi parcialmente deferido em decisão de id 9437418, por intermédio da qual o prazo para a restituição do veículo apreendido foi ampliado para 5 (cinco) dias.

A Agravante, então, apresentou o correlato termo de devolução no id 9578628.

Conquanto intimada, a Agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para oferecimento de suas contrarrazões.

Pois bem.

Na origem, a Agravante ajuizou ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-lei n.º 911/1969 sob a alegação de que a Agravada se encontrava inadimplente em relação ao Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens catalogado sob o n.º 43425.598.1.1, firmado em 06.10.2023, pois teria deixado de realizar o pagamento da prestação vencida em 14.11.2023, ensejando, assim, o vencimento antecipado da dívida apurada, historicamente, no valor de R$ 7.146,99 (sete mil cento e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos) (id 38662031 do processo referência).

A medida liminar pleiteada na proemial foi deferida pelo douto Juízo
a quo
(id 38866793 do processo referência) e presumidamente cumprida diante de comprovada purgação da mora e conseguinte requerimento de devolução do veículo (id 40023505 do processo referência).

Conquanto imperiosa a restituição do bem, como bem anotou o douto Juízo da causa, já decidiu esta Colenda Primeira Câmara Cível que,
“diante da garantia constitucional de tratamento isonômico entre as partes e paridade de armas, consagrada no art. 7º, do Código de Processo Civil, o prazo para devolução do veículo deve ser compatível com o da sua retomada, de modo que, se foi determinada a busca e apreensão do bem no prazo de 5 (cinco) dias, o mesmo prazo deve ser concedido para sua restituição em virtude da purgação da mora”
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5000343-14.2020.8.08.0000, Relator: Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 06.10.2020).

Assim, se à Agravada foi facultado o pagamento integral do débito, para fins de reversão da medida cautelar, em 5 (cinco) dias, idêntico prazo deve ser concedido à Agravante para a restituição do bem apreendido.

No que concerne à multa cominatória, sabe-se que, a despeito de não possuir caráter compensatório ou indenizatório, o valor a ela atribuído não pode ser irrisório a ponto de se afigurar mais vantajoso à parte pagá-la do que cumprir a obrigação imposta na decisão judicial, o que, além de incentivar a recalcitrância, redundaria em desprestígio à atividade jurisdicional.

Destarte, há de ser tida como adequada a multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), visto que, em caso semelhante ao que ora se aprecia, esta Colenda Primeira Câmara Cível já afirmou a razoabilidade da multa de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por dia de descumprimento (TJES, Apelação Cível n.º 5011057-69.2022.8.08.0030, Relatora: Desa. JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgada em 05.04.2024).

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe confiro parcial provimento apenas para estender o prazo para a restituição ordenada pelo douto Juízo
a quo
ao total de 5 (cinco) dias, mantendo intactos os demais termos da decisão fustigada.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual 10-14/02/2025
Voto: Acompanho a relatoria
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões